Tribunal: TCU
Processo: 039.348/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 604/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha, como entidade beneficiária, além de Iafa Britz e Luciano Pereira Baracuhy, como então presidentes da entidade, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Pronac 13-5570 firmado para a " realização do desfile de carnaval de 2014 da Escola de Samba Unidos da Coloninha em Florianópolis/SC, com distribuição gratuita de fantasias " no Município de Florianópolis - SC, tendo a captação dos recursos para o referido projeto sido aprovada sob o valor de R$ 1.168.900,00 durante o período de 23/10/2013 a 31/3/2014; Considerando que, por intermédio do Acórdão 4.169, em 25/6/2019, a 2a Câmara do TCU determinou a citação solidária da Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha, como entidade beneficiária, além de Iafa Britz e Luciano Pereira Baracuhy, como então presidentes da entidade, nos seguintes termos: " (...) 1.7. determinar que a Secex-TCE adote as seguintes medidas: 1.7.1. promova, nos termos do art. 8o, da Lei n.o 8.443, de 1992, a citação solidária da Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha, como entidade beneficiária, além de Iafa Britz e Luciano Pereira Baracuhy, como então presidentes da entidade, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Pronac 13-5570 firmado para a "realização do desfile de carnaval de 2014 da Escola de Samba Unidos da Coloninha em Florianópolis/SC, com distribuição gratuita de fantasias" no Município de Florianópolis - SC, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, II, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, II, do RITCU, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, apresentarem as suas alegações de defesa em face de todas as irregularidades detectadas nos autos ou recolherem o correspondente valor do débito, atualizado monetariamente a partir da data das ocorrências até os efetivos recolhimentos, em favor do Tesouro Nacional sob o valor total dos recursos captados para a execução do evento registrado sob o n.o Pronac 13-5570, diante da execução do evento em desconformidade com o objeto pactuado, já que não apenas deixaram de realizar a distribuição gratuita das fantasias, mas também promoveram a sua comercialização, cabendo aos aludidos responsáveis promover a necessária comprovação do nexo causal entre os recursos efetivamente captados e os supostos dispêndios incorridos no evento, pois a venda das fantasias teria resultado no rompimento desse nexo causal; " Considerando que, à Peça 72, o Sr. Arthur Bobsin de Moraes (OAB/SC 50.296) apresentou, em nome de Luciano Pereira Baracuhy, o expediente denominado como " alegações defesa em face das irregularidades apontadas ", requerendo o arquivamento das presentes contas, após alegar que teria ocorrido " a prestação de contas por parte do responsável (Peças 8 a 16), contudo, algumas inconsistências materiais foram constatadas, sem qualquer prejuízo ao erário público ", além de solicitar o deferimento da subsequente sustentação oral durante o eventual julgamento do feito; Considerando que a unidade técnica autuou o expediente (Peça no 72) como recurso e o encaminhou à Serur; Considerando que, em seu parecer, ao ponderar que, de acordo com o art. 279 do RITCU, " não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas rejeita alegações de defesa e fixa prazo para recolhimento de recursos ", pois o RITCU atribui às decisões determinadoras de citação dos responsáveis, além das rejeitadoras das alegações de defesa e das fixadoras de novo prazo para o recolhimento do débito, a natureza da decisão preliminar prevista no art. 201, § 1o, do RITCU, a Serur sugeriu que o expediente (Peça no 72) fosse tratado como mera petição para ser recebido " como elementos complementares de defesa no processo a ser instaurado, sem prejuízo das devidas citações e audiências, nos termos do parágrafo único do art. 279 do RI/TCU "; Considerando que, à Peça 71, a Sra. Caroline da Rosa Vizeu da Silva (OAB/SC 53.268) apresentou as alegações de defesa em nome da Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha; Considerando que, no seu art. 179, § 4o, o RITCU estabelece que " supre a falta da citação ou da audiência o comparecimento espontâneo do responsável, desde que havido após a determinação do Tribunal ou do relator prevista no inciso II ou III do art. 202 "; Considerando, dessa forma, que os expedientes apresentados às Peças 71 e 72, como alegações de defesa, devem ser recebidos como antecipada defesa adicional dos responsáveis, não impedindo o seu comparecimento aos autos após serem formalmente citados pelo TCU, em conformidade com o aludido Acórdão 4169/2019-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, 201 e 179, § 4o do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer, como mera petição, o expediente acostado à Peça 72 pelo Sr. Arthur Bobsin de Moraes (OAB/SC 50.296) em nome de Luciano Pereira Baracuhy, além de receber as Peças 71 e 72, como antecipadas defesas adicionais da Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha e de Luciano Pereira Baracuhy, a serem oportunamente analisadas pela unidade técnica, não impedindo o seu comparecimento aos autos após serem formalmente citados pelo TCU, em conformidade com o aludido Acórdão 4169/2019-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer da Serur: 1. Processo TC- Processo 039.348/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luciano Pereira Baracuhy (CPF XXX.854.909-XX) e Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha (CNPJ 76.276.716/0001-88). 1.2. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial. 1.6. Representação legal: 1.6.1.Caroline da Rosa Vizeu da Silva (OAB/SC 53.268), representando a Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha; e 1.6.2. Arthur Bobsin de Moraes (OAB/SC 50.296), entre outros, representando Luciano Pereira Baracuhy; 1.7. Determinar que, ao encaminhar os ofícios de citação à Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha e a Luciano Pereira Baracuhy, a unidade técnica esclareça aos responsáveis que, não obstante tenham apresentado antecipadamente as suas defesas às Peças 71 e 72, eles poderão apresentar as novas defesas adicionais para serem conjuntamente analisadas pela unidade técnica.